Tribunal: TJSP
Processo: 1076311-45.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 40.092
PTS
Registro: 2020.0000776276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANA CLÁUDIA SIMÃO NEVES, é embargada BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 40.092
PTS
Voto no 40.092
Embargos de Declaração no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: ANA CLAÚDIA SIMÃO NEVES
Embargada: BRADESCO SAÚDE S.A.
Embargos de Declaração. Prequestionamento. Contradição e
Omissão. Vícios não caracterizados. Nítido e expresso caráter
infringencial.
Pretensão
à
rediscussão
da

matéria.
Impossibilidade. Propósito infringente obstado pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.
Cuida-se
de
embargos
de
declaração
apresentados por ANA CLAÚDIA SIMÃO NEVES contra v. Acórdão de
fls. 336/343 que negou provimento ao apelo interposto.
Aduz omissão quanto à não fundamentação
que lastreia a negativa do tratamento de equoterapia e porque esta seria,
supostamente, considerada como tratamento excessivo ou exorbitante. Se
bate, ainda, pela omissão quanto à Lei 13.830/2019 que prevê o citado
tratamento, acrescentando que já houve julgado desta Câmara no sentido de
se conceder a equoterapia (fls. 01/08).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 40.092
PTS
Os embargos declaratórios não estão a merecer
guarida, eis que, absolutamente improcedentes, a não ser o fim de
prequestionamento e abertura das vias recursais nos Tribunais Superiores.
Embora esta Relatoria seja solidária com a
situação da autora, tendo ela razão quanto à concessão em alguns casos do
tratamento pleiteado, fato é que, atualmente esta Câmara adotou
entendimento outro, baseado no fato de que, embora considere-se
importantíssimo o citado tratamento de equoterapia para a melhoria da
situação de alguns pacientes portadores de determinadas enfermidades, a
questão ficou adstrita à obrigatoriedade, ou não, do plano de saúde fornecê-
lo, tendo em vista que evidentemente, alguns tratamentos, como o citado,
demandam um acréscimo extra na mensalidade do plano, tendo em vista a
evidência do alto custo que demandam.
Teci estas considerações para explicar que
restou clara a intenção da recorrente em buscar o reexame do que ficou
decidido, querendo, por conseguinte, a modificação da decisão, ao externar
seu inconformismo diante do resultado do julgado ora combatido, pleiteando
nova e eventual manifestação jurisdicional.
Todavia, tal não é possível, aliás, com base em
firme jurisprudência, consoante v. acórdão: “Os embargos de declaração não
devem se revestir de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa
modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em conseqüência, a
desconstituição do ato decisório” (RTJ 158/264, 158/689, 158/993 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1076311-45.2019.8.26.0100/50000 São Paulo Voto n.o 40.092
PTS
159/638).
Contudo, acrescento, em respeito ao advogado
e à parte que a questão foi devidamente analisada e a razão da negativa foi
dada no seguinte trecho que agora transcrevo:
“Contudo, ao que se pode notar, os planos de
saúde sequer querem dar cobertura à simples fisioterapia e suas
ramificações, e os beneficiários querem a total cobertura para
outros tratamentos que exigem que seja desembolsado um valor
extra na mensalidade, o que não se pode aceitar.” (fl. 341).
Cabe, outrossim, esclarecer que nas hipóteses
de equoterapia não basta somente a sugestão médica, mas também de
profissionais de fisioterapia, o que não se verifica no presente caso.
Ante
o
exposto,
rejeito
os
embargos
declaratórios.

FÁBIO QUADROS
Relator